Tribunal: TJSP
Processo: 1045164-88.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAGRAM. RESTRIÇÃO INDEVIDA DE FUNCIONALIDADES ("SHADOWBAN"). Pretensão deduzida pela apelada fundada em restrições à sua conta mantida na rede social Instagram, administrada pela plataforma ré, de forma automatizada e sem justificativa plausível, após a recuperação do acesso depois da invasão por terceiros. Sentença que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAGRAM. RESTRIÇÃO INDEVIDA DE FUNCIONALIDADES ("SHADOWBAN"). Pretensão deduzida pela apelada fundada em restrições à sua conta mantida na rede social Instagram, administrada pela plataforma ré, de forma automatizada e sem justificativa plausível, após a recuperação do acesso depois da invasão por terceiros. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento das funcionalidades, condenar a ré ao pagamento de multa por descumprimento (R$30.000,00), danos materiais (emergentes: R$ 3.596,76 e lucros cessantes) e danos morais (R$ 10.000,00). OBRIGAÇÃO DE FAZER E ASTREINTES. DIALETICIDADE. O recurso da ré, no tocante à obrigação de fazer, limita-se a reiterar a necessidade de fornecimento de um e-mail seguro para recuperação de acesso, argumento que não ataca especificamente o fundamento da sentença, qual seja, a abusividade na manutenção de sanções a uma conta já recuperada pela titular. A ausência de impugnação específica à ratio decidendi ofende o princípio da dialeticidade recursal. DANOS MATERIAIS. Não comprovação. Os danos materiais, nas modalidades de dano emergente e lucros cessantes, exigem prova concreta do prejuízo. In casu, a autora não apresentou documentos que comprovassem, de forma inequívoca, o cancelamento de parcerias ou a perda de receitas diretamente vinculadas às restrições, o que impede a condenação por lucros cessantes por ausência de prova do an debeatur. Da mesma forma, os alegados danos emergentes com impulsionamento de publicações não foram suficientemente demonstrados como um prejuízo direto e extraordinário causado pela conduta da ré. DANOS MORAIS. Ocorrência. A imposição de restrições injustificadas ao perfil, fenômeno conhecido como shadowban, ultrapassa o mero aborrecimento. A conduta da plataforma limitou ferramenta de trabalho e comunicação da usuária, gerando-lhe frustração e angústia e prejudicando sua projeção profissional, configurando dano moral indenizável. O valor da indenização, contudo, deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando que não houve um bloqueio total da conta, mas uma restrição de funcionalidades, o montante de R$ 10.000,00, fixado na origem, mostra-se elevado, devendo ser minorado para R$ 5.000,00. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Redistribuição. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.